Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de decisão proferida pelo eminente Min. BENEDITO GONÇALVES, Corregedor-Geral Eleitoral, no âmbito da AIJE 0600814-85.2022.6.00.0000, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra JAIR MESSIAS BOLSONARO, candidato a Presidente da República, e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, candidato a Vice-Presidente da República, sob a seguinte alegação: 



    - o Senhor Jair Messias Bolsonaro se reuniu no dia 18 de julho de 2022 com embaixadores de países estrangeiros residentes no Brasil para falar sobre as eleições deste ano, sobre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, soerguendo protótipos profanadores da integridade do processo eleitoral e das instituições da República, especificamente o TSE e seus Ministros e criando uma ambiência propícia para a propagação de toda sorte de desordem informacional ao asseverar, por diversas vezes, que o sistema eletrônico de votação é receptivo a fraudes e invasões, disseminando fake news e ataques à Justiça Eleitoral como parte de sua estratégia de campanha. A reunião foi transmitida pela TV Brasil Distribuição e o vídeo do encontro foi veiculado, na íntegra, através das redes sociais do Senhor Jair Messias Bolsonaro, especialmente no Instagram (@jairmessiasbolsonaro) e no Facebook, tendo milhares de visualizações e comentários.



    Em 19/3/2023, o Min. BENEDITO GONÇALVES determinou a expedição de ofício a esta SUPREMA CORTE, a mim endereçado como Relator dos Inqs. 4.878/DF e 4.879/DF, solicitando:



    “i) cópias dos atos praticados no primeiro processo a partir de 21/02/2022 e que digam respeito aos desdobramentos processuais da investigação das circunstâncias de divulgação do Inquérito Policial 1361/2018-4/DF; e



    ii) desde que seja compatível com a preservação das investigações no segundo processo, informação sobre o resultado dos exames periciais realizados na “minuta de decreto de Estado de Defesa” e envio de cópia dos termos dos depoimentos prestados por Anderson Gustavo Torres”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Este Inq. 4.923/DF foi instaurado em face de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, em razão da escalada violenta dos atos criminosos, que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais. 



    Além disso, no âmbito da referida investigação, em busca e apreensão realizada na residência de ANDERSON GUSTAVO TORRES, foi apreendida uma “Minuta de Decreto” que objetivava estabelecer Estado de Defesa no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e frustrar o processo eleitoral ocorrido em 2022, documento que ainda precisa ser periciado pela Polícia Federal, mediante análise papiloscópica, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa, dos crimes previstos nos arts. 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal). 



    O Inq. 4.878/DF, a seu turno, foi instaurado a partir de notitia criminis encaminhada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL para investigação das condutas do então Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, do Deputado Federal FILIPE BARROS e do Delegado da Polícia Federal VICTOR NEVES FEITOSA CAMPOS relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por meio de perfis verificados nas redes sociais, com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017). E, no presente caso, evidente a pertinência dos dados solicitados pelo Min. BENEDITO GONÇALVES.



    Cumpre ressaltar que, em decisão de 10/3/2023, determinei a oitiva ANDERSON GUSTAVO TORRES, no dia 16/3/2023 às 10:00 horas, por videoconferência, no interesse da AIJE 0600814-85.2022.6.00.0000, no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, na condição de testemunha, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo. 



    Nesse sentido, não há qualquer óbice ao compartilhamento desta investigação, notadamente, no que diz respeito às solicitadas informações sobre o resultado dos exames periciais realizados na “minuta de decreto de Estado de Defesa” e o envio de cópia dos termos dos depoimentos prestados por ANDERSON GUSTAVO TORRES nestes autos com o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em procedimento que o o próprio investigado nestes autos já compareceu como testemunha.



    No entanto, que, no que diz repeito à minuta de decreto apreendida com ANDERSON GUSTAVO TORRES, a Polícia Federal ainda não concluiu a elaboração do laudo pericial correspondente, tendo sido “requisitado ao Núcleo de Identificação da Polícia Federal, conforme ofício 232571/2023 - CINQ/CGRC/DICOR/PF a elaboração de análise papiloscópica no documento", de modo que, quanto ao ponto, não é possível atender, neste momento processual, a solicitação do Corregedor-Geral Eleitoral.



    Por fim, também não há óbice ao compartilhamento do Inq. 4.878/DF com o procedimento em curso no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, por ambos envolverem ataques ao sistema eleitoral proferidos por JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO A REMESSA DE CÓPIA DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS AO CORREGEDOR-GERAL ELEITORAL, MIN. BENEDITO GONÇALVES, para instrução, no que for pertinente, dos autos da AIJE 0600814-85.2022.6.00.000:



    (1) atos praticados no INQ 4.878/DF (autos públicos e eletrônicos) a partir de 21/2/2022 e que digam respeito aos desdobramentos processuais da investigação das circunstâncias de divulgação do Inquérito Policial 1361/2018-4/DF;



    (2) TERMO DE DEPOIMENTO DE ANDERSON GUSTAVO TORRES, mediante envio de cópia do relatório parcial elaborado pela Polícia Federal (eDoc. 512, fls. 12-23). 



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente